Tribunal: TJDFT
Processo: 0733961-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raio de Sol Energia Solar Ltda. ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maria das Neves Soares de Oliveira -, acolhera parcialmente a impugnação à penhora formulada pela agravada e desconstituíra, em parte, a constrição que alcançara numerário depositado na conta bancária da titularidade dela, convertendo o bloqueio em penhora apenas da quantia de R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais) em penhora. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja convertida em penhora a integralidade dos valores bloqueados. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, a legitimidade de penhora da integralidade dos valores encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Registrara que, conforme resultado da pesquisa Sisbajud, fora penhorada na conta poupança que a agravada mantém junto à Caixa Econômica Federal a quantia de R$7.924,24 (sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos). Assinalara que, na conta poupança individualizada, a agravada percebe pensão do ex-marido e outros créditos. Registrara que, nesse contexto, a conta poupança é utilizada para outras finalidades, legitimando a penhora do valor correspondente à pensão que aufere a agravada. Sustentara o desvirtuamento na utilização da conta poupança autoriza a mitigação da proteção albergada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Registrara que, ainda que o valor depositado na conta poupança individualizada seja originário de pensão, afigura-se possível a penhora. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raio de Sol Energia Solar Ltda. ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maria das Neves Soares de Oliveira -, acolhera parcialmente a impugnação à penhora formulada pela agravada e desconstituíra, em parte, a constrição que alcançara numerário depositado na conta bancária da titularidade dela, convertendo o bloqueio em penhora apenas da quantia de R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais) em penhora. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja convertida em penhora a integralidade dos valores bloqueados. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que acolhera parcialmente a impugnação à penhora formulada pela agravada e desconstituíra, em parte, a constrição que alcançara numerário depositado em contas bancárias de sua titularidade, convertendo o bloqueio em penhora apenas da quantia de R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais) em penhora. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada diante da insubsistência do direito invocado. Inicialmente merece ser assinalado que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, realizada pesquisa via Sistema Sisbajud[1], fora penhorada a quantia total de R$ 8.005,53 (oito mil e cinco reais e cinquenta e três centavos), da seguinte forma: (i) o valor de R$7.924,24 (sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte quatro centavos), localizada em conta poupança de titularidade da agravada mantida junto à Caixa Econômica Federal; e (ii) a importância de R$81,29 (oitenta e um reais e vinte e nove centavos), localizada em conta bancária junto ao Itaú Unibanco S/A. A agravada aviara impugnação à penhora alegando, em suma, que percebe pensão alimentícia de seu ex-marido, incidente sobre os proventos de aposentadoria e salário auferidos pelo ex-cônjuge. Informara que o valor correspondente a esses alimentos é depositado mensalmente na conta poupança que mantém junto à Caixa Econômica Federal. Assinalara a agravada, ainda, que a conta de sua titularidade perante o Itaú Unibanco é conta salário, pois é nela que são depositados os valores que percebe a título de aposentadoria por idade. Destacara a natureza alimentar da integralidade da verba penhorada e postulara a desconstituição da constrição judicial. Adviera, então o provimento guerreado, que acolhera parcialmente a impugnação à penhora formulada pela agravada e desconstituíra, em parte, a constrição que alcançara numerário depositado em contas bancárias de sua titularidade, convertendo o bloqueio apenas da quantia de R$755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais) em penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RAIOS DE SOL ENERGIA SOLAR LTDA - ME em face do MARIA DAS NEVES SOARES DE OLIVEIRA. Após a pesquisa por ativos financeiros Sisbajud a executada pediu o cancelamento da constrição judicial por se tratar de valores referentes à conta salário/poupança na qual recebe o pagamento de pensão. Contudo, o pedido foi indeferido (ID 131369901) e o bloqueio foi convertido em penhora. Em nova impugnação (ID 133461894) junta extratos relativos ao mês em que o bloqueio foi realizado para comprovar a impenhorabilidade das contas. Aduz que a conta da CEF na qual foi bloqueado o valor de R$ 7.924,24 é aonde recebe a pensão do ex-marido (aposentadoria e emprego dele, o que foi demonstrado por meio do extrato ID 133463245). Explica que a conta teve numeração alterada pelo próprio banco (de 848-0 para 770104232-7). Porém, além da pensão, é possível visualizar outros créditos/PIX na conta (R$ 755,00). Na segunda conta penhorada, Banco Itaú, é depositada sua aposentadoria por idade pelo INSS. O extrato ID 133463246 comprova que os R$ 81,29 bloqueados recaíram sobre quantia advinda da aposentadoria da executada. Isto posto, reconheço a impenhorabilidade de parte do valor (art. 833, IV, do CPC). Requisite-se a transferência de R$ 755,00 em favor da exequente e o restante da quantia bloqueada (ID 131528826) em favor da executada. As partes deverão indicar os dados bancários no prazo de 5 dias.” Consignadas essas observações ilustrativas, infere-se que o provimento guerreado não merece reformas, ao menos nessa análise perfunctória. Conforme se infere da decisão arrostada, assimilara o Juízo como verossímeis as alegações da agravada no sentido de que a pensão alimentícia que percebe de seu ex-marido é depositada perante a conta poupança junto à Caixa Econômica Federal. Contudo, afirmara o Juízo que a agravada não comprovara a origem da verba de R$755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais), depositada via Pix, legitimando a penhora dessa importância. Outrossim, desconstituíra a penhora dos valores sobejantes recolhidos em conta poupança da CEF e na conta bancária junto ao Itaú por restar evidenciada a natureza salarial dessas verbas. Ora, a rigor, a integralidade da penhora dos valores encontrados perante a conta poupança deveria ser desconstituída, diante da impenhorabilidade do importe recolhido em conta poupança. Contudo, considerando que a agravada não formulara insurgência quanto ao ponto, inviável alterar o provimento guerreado, para não se incorrer em reformatio in pejus. Com efeito, é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida como objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio se realizara em ativo recolhido em conta mantida pelo agravante junto ao banco Caixa, alcançando o valor de R$7.924,24 (sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte quatro centavos). A seu turno, evidenciara a agravada que a conta na qual localizado o ativo, de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora dos ativos nela encontrados, pois não suplantam a salvaguarda legal. É que o extrato de poupança que exibira indica tratar-se a conta de conta poupança. Ora, qualificando-se como poupança, a quantia que suplantara o correspondente à pensão alimentícia percebida pela agravante somente poderia ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no § 2o do art. 833 do novel estatuto processual. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando que o montante encontrado na conta poupança da titularidade da agravada não ultrapassa aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com frequentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso X, do novel estatuto processual, que repetira o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. Ocorre, contudo, que o provimento guerreado não entendera dessa maneira e autorizara a penhora de parte do valor encontrado na conta poupança de titularidade da agravada, a saber, da quantia de R$755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais). Ora, a rigor, aludido valor afigura-se impenhorável, contudo, conforme já pontuado, considerando que a agravada não formulara insurgência inviável alterar o provimento guerreado, quanto ao ponto, para não se incorrer em reformatio in pejus. Sobeja aferir, então, a legitimidade da penhora da quantia de R$ 81,29 (oitenta e um reais e vinte e nove centavos) em conta bancária junto ao Itaú Unibanco S/A. No tocante esse valor, assentara a decisão arrostada que trata-se de saldo sobejante de aposentadoria por idade que percebe a agravada do INSS, não sobejando possível a sua constrição. Aludida resolução ressoa correta. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revejo o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pela executada parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de salário alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[2] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de salário, na espécie concreta, ao menos nessa análise perfunctória, não sobeja possível a penhora vergastada do valor encontrado na conta bancária de titularidade da agravada junto ao Itaú S/A. Com efeito, de conformidade com os documentos colacionados aos autos, a agravada é aposentada do INSS e percebe proventos mensais no valor de R$1.406,22 (hum mil, quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos)[3]. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os ganhos do trabalhador, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais e quando a penhora não inviabilizar a sua subsistência. Conforme acentuado, a intangibilidade derivada de aludido preceptivo vem sendo ponderada, mas, ainda que se admita a penhora de parte do auferido pelo devedor à guisa de salários à margem das situações pontuadas, pois o visado pela salvaguarda é preservar sua dignidade sem se descurar de suas obrigações, na hipótese essa ponderação é inviável. É que, conforme pontuado, os valores dos proventos mensais de aposentadoria auferidos pela agravada são demasiado comedidos inviabilizando, ao menos nessa análise perfunctória, que sejam penhorados, pois, advindos de prestação laborativa, estão vocacionados ao custeio de suas necessidades materiais, viabilizando que sua subsistência seja preservada com um mínimo de dignidade. Demais disso, considerando que a agravada percebe valor inferior ao salário mínimo, não pode prescindir de qualquer quantia, pois seus rendimentos não sobejam substanciais. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 129664159 - Pág. 1 (fl. 237) – ação principal. [2] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [3] - ID Num. 133463246 - Pág. 3 (fl. 263) – ação principal.